Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. JUSTIFICATIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO ALIMENTANTE ANTES DA APURAÇÃO DA DÍVIDA ALIMENTÍCIA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. Se há indefinição a respeito do débito alimentício que se reflete na própria existência do inadimplemento que se imputa ao alimentante, a decretação da sua prisão sem a apuração do quantum devido revela-se ofensiva ao que dispõe o artigo 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Ordem concedida.